Tribunal: STF
Processo: Rcl 48887
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Rápido Sunorte Ltda. e SBS Serviços de Logística Ltda. opuseram embargos de declaração de decisão mediante a qual não conheci da reclamação por entender não cumprido o requisito preconizado no art. 988, §5º, II, do Código de Processo Civil, atinente ao esgotamento das instâncias ordinárias.



    As embargantes apontam omissão e contradição na decisão recorrida. 



     Argumentam que a exigência do exaurimento das vias ordinárias foi cumprida, à alegação de que o único recurso pendente de julgamento na origem, os embargos de declaração, não são capazes de alterar o exarado no ato reclamado, na medida em que não possuem efeitos infringentes. Alegam omissão nesse ponto.



    Aduzem contradição na decisão embargada em virtude da falta de meios processuais aptos a modificar a decisão reclamada.



    Requerem sejam sandas as pechas apontadas.



    É o relatório.



    2. Os embargos de declaração, protocolados por advogados constituídos, foram opostos no prazo legal. Conheço do recurso.



    Não assiste razão à parte embargante.



    É que estão ausentes os pressupostos de embargabilidade aptos ao cabimento do presente recurso, conforme jurisprudência uníssona deste Supremo Tribunal Federal.



    A embargante busca, a pretexto de sanar eventual omissão e contradição na decisão recorrida, o próprio reexame do ato decisório e a consequente reforma do julgado, fato esse inacolhível na via recursal eleita.



    Como assentei na decisão embargada, o acesso ao Supremo Tribunal Federal por meio de reclamação em que se alega desrespeito a orientação firmada em repercussão geral exige o prévio esgotamento das instâncias ordinárias, comprovado com o julgamento do agravo interno interposto contra pronunciamento mediante o qual negado seguimento a recurso extraordinário.



    Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, observo que, quando da propositura desta reclamação, ainda não havia sido interposto recurso extraordinário.



    Uma vez que a circunstância prevista no art. 988, §5º, II, do Código de Processo Civil não foi cumprida, a reclamação é manifestamente incabível. 



    3. Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração.



    4. Intime-se. Publique-se 



Brasília, 4 de setembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente